Tribunal: TJES
Processo: 5014592-62.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5014592-62.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOLAZ TRANSPORTES LTDA

AGRAVADO: BARBARA BONA LIBERATO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

5014592-62.2023.8.08.0000

AGVTE
:
JOLAZ TRANSPORTES LTDA

AGVDO
:
BARBARA BONA LIBERATO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. REVOGAÇÃO TÁCITA DE PROCURAÇÃO. PENHORA DE ATIVOS VIA SISBAJUD. EXCLUSÃO DE MULTA E HONORÁRIOS. REABERTURA DE PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por JOLAZ TRANSPORTES LTDA contra decisão da 2ª Vara Cível de Colatina, que, nos autos de cumprimento de sentença movido por BARBARA BONA LIBERATO, manteve como válidas as intimações realizadas em nome de advogado não mais constituído pela recorrente, resultando na penhora de ativos via SISBAJUD e aplicação de multa e honorários por não cumprimento espontâneo da determinação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se a intimação para cumprimento de sentença dirigida ao antigo procurador da agravante foi válida, considerando a revogação tácita da procuração anterior; (ii) se a penhora realizada via SISBAJUD deveria ser anulada, bem como a incidência de multa e honorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revogação tácita da procuração anterior é reconhecida, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência do STJ, ao se constituir novo procurador sem ressalvas quanto ao mandato anterior, nos termos do art. 272, §5º, do CPC. A intimação realizada ao antigo advogado da recorrente é, portanto, inválida.

O pedido de intimação em nome de novo advogado foi formalizado na fase de conhecimento, sendo aplicável também à fase de cumprimento de sentença, o que reforça a nulidade da intimação realizada de forma equivocada.

A penhora realizada via SISBAJUD seguiu a gradação prevista no art. 835 do CPC, não caracterizando, portanto, penhora de faturamento da empresa. Contudo, deve ser afastada a multa e os honorários aplicados sobre o valor principal, em razão da nulidade da intimação.

Em virtude da nulidade da intimação, o valor correspondente à multa e aos honorários deve ser desbloqueado, com a consequente reabertura do prazo para impugnação, nos termos do art. 525 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A outorga de nova procuração sem ressalvas configura revogação tácita do mandato anterior, tornando inválidas as intimações dirigidas ao antigo procurador.

A multa e os honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC não incidem quando a intimação para cumprimento de sentença é considerada nula, devendo o valor correspondente ser desbloqueado e reaberto o prazo para impugnação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 272, §5º; 523, §1º; 525; 835.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp n. 1.524.604/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 07.12.2020.

STJ, AgInt no AREsp n. 1.096.126/GO, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 24.08.2020.

TJES, EDcl Ap nº 006180010875, Rel. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 3ª Câmara Cível, j. 25.01.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014592-62.2023.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 12/11/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por

JOLAZ TRANSPORTES LTDA
, eis que irresignada com a decisão proferida pelo MM. Juíza de 2ª Vara Cível de Colatina, que nos autos do cumprimento de sentença (processo nº 5004944-50.2022.8.08.0014) inaugurado por
BARBARA BONA LIBERATO
, manteve como válidas as intimações da agravada.

Aduz a Recorrente, em síntese, que não obstante na fase cognitiva requerer que as intimações do processo fossem efetuadas exclusivamente no nome do
Dr. EDUARDO TEIXEIRA DE ARAÚJO
, na fase de cumprimento de sentença elas se deram em nome de advogado que há anos não mais acompanhavam o processo, razão pela qual não houve cumprimento espontâneo determinação judicial para cumprimento de sentença, fato este gerador de multa, honorários, excesso de penhora e constrição de faturamento da empresa em detrimento da gradação legal prevista no art.835 do Código de Processo Civil

Assim, requer a declaração de nulidade da sua intimação para pagamento realizada em nome de seu antigo procurador, bem como seja decretada a nulidade da penhora realizada via SISBAJUD (id: 27365065) no importe de R$ 252.280,40 (duzentos e cinquenta e dois mil duzentos e oitenta reais e quarenta centavos).

A teor da decisão de Id nº 6954934, foi concedida parcialmente a tutela de urgência, para declarar a nulidade de intimação da agravante para cumprimento de sentença, afastando, com efeito, a incidência de multa e honorários sobre o valor principal, cujo somatório deverá ser desbloqueado no SISBAJUD, determinando, assim, a reabertura de prazo para impugnação (art.525, do CPC).

Contraminuta anexada ao Id nº 7094268, pelo desprovimento do recurso e condenação do Agravante as penas aos litigantes de má-fé.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Consoante relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
JOLAZ TRANSPORTES LTDA
, eis que irresignada com a decisão proferida pelo MM. Juíza de 2ª Vara Cível de Colatina, que nos autos do cumprimento de sentença (processo nº 5004944-50.2022.8.08.0014) inaugurado por
BARBARA BONA LIBERATO
, manteve como válidas as intimações da agravada.

Aduz a Recorrente, em síntese, que não obstante na fase cognitiva requerer que as intimações do processo fossem efetuadas exclusivamente no nome do
Dr. EDUARDO TEIXEIRA DE ARAÚJO
, na fase de cumprimento de sentença elas se deram em nome de advogado que há anos não mais acompanhavam o processo, razão pela qual não houve cumprimento espontâneo determinação judicial para cumprimento de sentença, fato este gerador de multa, honorários, excesso de penhora e constrição de faturamento da empresa em detrimento da gradação legal prevista no art.835 do Código de Processo Civil

Assim, requer a declaração de nulidade da sua intimação para pagamento realizada em nome de seu antigo procurador, bem como seja decretada a nulidade da penhora realizada via SISBAJUD (id: 27365065) no importe de R$ 252.280,40 (duzentos e cinquenta e dois mil duzentos e oitenta reais e quarenta centavos).

Adianto que com razão o Agravante.

Em primeiro, porque, como consignou na minuta do recurso, quando da interposição nesta instância revisora de embargos de declaração na apelação cível (procuração de Id.6826722 – pág.81), é nítida a outorga de amplos poderes para o Dr. Eduardo Teixeira de Araújo para exercício do mandato judicial na demanda geratriz deste recurso.

Não bastasse, no Recurso Especial (id 6826722 - pág134) há expressa advertência do advogado sobre o seu não cadastramento para as futuras intimações, o que foi reiterado no agravo de Id 6826723 – pags. 27/59).

Contudo, na fase de cumprimento de sentença a intimação prevista no art.523 do Código de Processo Civil foi dirigida ao Dr. TIAGO FANTINE MAGALHAES (id 21469134), cujo mandato foi tacitamente revogado pela procuração conferida ao advogado subscritor deste recurso.

Assim, embora violada por arrastamento a regra do art.272, §5º, do Código de Processo Civil, entendo que a transgressão é fundamento subjacente, uma vez que a juntada de nova procuração nos autos pela parte, sem qualquer menção ou ressalva ao mandato anterior, caracteriza revogação tácita, sobretudo na ausência de alguma circunstância ou peculiaridade no comportamento da parte da qual se possa concluir em sentido contrário, como ocorreu nos autos.

Confira-se, nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLURALIDADE DE ADVOGADOS. PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. CONSTITUIÇÃO DE NOVOS PROCURADORES. REVOGAÇÃO TÁCITA DO ANTERIOR INSTRUMENTO PROCURATÓRIO. NULIDADE DA INTIMAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. [...].
2. É firme nesta Corte o entendimento de que a constituição de novo procurador nos autos, sem qualquer ressalva, leva à revogação tácita do instrumento anterior. Precedentes.
[...].(AgInt no AREsp n. 1.524.604/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 11/12/2020.)

PROCESSUAL CIVIL. NOVA PROCURAÇÃO. AUSÊNCIA DE RESSALVA. INSTRUMENTOS ANTERIORES. REVOGAÇÃO TÁCITA NULIDADE. PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE PRELIBAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA.
1. Consoante o entendimento do STJ, a outorga de nova procuração, sem ressalva dos instrumentos procuratórios anteriores, caracteriza revogação tácita de mandato, ficando o Tribunal obrigado a retificar a autuação do feito.
[...].(AgInt no AREsp n. 1.096.126/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 1/9/2020.)

Espelha a mesma exegese este Tribunal:

EMENTA: embargos de declaração na apelação cível alegada nulidade arguição pela parte na primeira oportunidade art. 278 do cpc/2015 outorga de poderes a novo advogado intimação endereçada ao antigo patrono poderes tacitamente revogados ausência de prática de atos em favor do outorgante nulidade caracterizada alegada ausência de título líquido, certo e exigível argumento prejudicado embargos de declaração conhecidos e providos para anular atos processuais maculados determinação de nova inclusão em pauta da apelação cível.
1) Tem razão o embargante ao arguir a nulidade da intimação acerca da inclusão do recurso de apelação cível em pauta para julgamento, por ter sido endereçada a advogado que não mais ostentava poderes de representação naquele momento, diante da outorga de poderes a nova advogada. 2) Encontra-se pacificado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que A constituição de novo procurador nos autos, sem qualquer ressalva, leva à revogação tácita do instrumento anterior (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp nº 1.524.604/RJ, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020), do que se extrai a conclusão de que, a partir da juntada do instrumento de mandato de fl. 181 ocorrida em 22/02/2021 os advogados anteriores deixaram de ostentar poderes de representação no feito, o que ratifica a razão do embargante ao sustentar a nulidade da intimação a ele encaminhada por meio do Diário da Justiça de 15/07/2021, acerca da inclusão da apelação cível na pauta de julgamento de 27/07/2021. 3) Embora não se desconheça precedente do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que A presunção de revogação pode ser colocada em confronto com outras particularidades existentes no caso concreto, de modo que, se da análise dos atos praticados durante o deslinde processual ficar constatada a ausência do intuito de proceder à revogação de mandato anterior, devem ser considerados plenamente vigentes os poderes constantes das procurações previamente acostadas aos autos (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp nº 1.578.990/MG, rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 02/08/2018, DJe 10/08/2018), inexiste particularidade no caso concreto a respaldar a aplicação desse entendimento na casuística em apreço. 4) Os anteriores advogados do embargante que, a partir da juntada de nova procuração, tiveram seus poderes tacitamente revogados, não praticaram qualquer ato processual em favor do antigo outorgante; ao contrário, vieram aos autos, após o julgamento, requerendo sua exclusão da autuação para não mais receberem intimações, dada a revogação dos poderes a eles conferidos.
5) E mbargos de declaração conhecidos e providos. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 006180010875, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/01/2022, Data da Publicação no Diário: 10/02/2022)

No mesmo sentido:
Apelação Cível nº

0009939-94.2019.8.08.0048,
Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/08/2023;
Apelação nº

024179009196
, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/08/2018, Data da Publicação no Diário: 05/09/2018).

Não desconheço os termos da Resolução 185/2017 do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que compete ao advogado a responsabilidade pelo credenciamento no Pje, incumbido a ele, que pretende a sua intimação, providenciar sua habilitação automática no sistema, através de seu certificado digital.

Contudo, no caso destes autos, o requerimento de intimação conjunta foi efetuado na fase do conhecimento, em tramitação física sob o nº 0011248-73.2010.8.08.0014, ao passo que a fase de cumprimento de sentença iniciou-se já como processo eletrônico registrado sob o nº 5014592-62.2023.8.08.0000.

Assim, o primeiro ato processual de conhecimento da devedora/agravante foi a intimação para cumprimento de sentença, sendo este, destarte, o marco impositivo para que ela providenciasse o credenciamento dos advogados no PJE para regularidade das intimações no processo eletrônico.

Por fim, entendo que a constrição perpetrada na origem, em verdade, não se trata de penhora de faturamento da empresa, mas sim de ativos depositados em instituições financeiras através do SISBAJUD (processo de referência - Id 27214089) , motivo pelo qual observada a ordem prevista no art.835, do Código de Processo Civil.

Com efeito, considerando a nulidade de intimação, deverá ser decotado do valor penhorado, a título de excesso de execução, a multa prevista e honorários (art.523, §1º, do CPC), por óbvio, reinaugurando o prazo para impugnação.

Por todo o exposto,
conheço e dou parcial provimento ao recurso,
para declarar a nulidade de intimação da agravante para cumprimento de sentença, afastando, com efeito, a incidência de multa e honorários sobre o valor principal, cujo somatório deverá ser desbloqueado no SISBAJUD, determinando, assim, a reabertura de prazo para impugnação (art.525, do CPC).

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

ts

DATA DA SESSÃO: 19/11/2024

QUESTÃO DE ORDEM

(Continuação de julgamento)

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Rememorando, trata-se de Agravo Instrumento interposto por JOLAZ TRANSPORTES LTDA, eis que irresignada com a decisão proferida pelo MM Juíza de 2ª Vara Cível de Colatina, que nos autos do cumprimento de sentença (processo nº 5004944-50.2022.8.08.0014) inaugurado por BÁRBARA BONA LIBERATO, manteve como válidas as intimações da agravada.

O eminente Relator prolatou voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso, para declarar a nulidade de intimação para cumprimento de sentença, afastando a incidência de multa e honorários sobre o valor principal, determinando a reabertura de prazo para impugnação (art.525, do CPC).

Pedi vista dos autos e constatei que, após a elaboração de relatório e inclusão do recurso na pauta de julgamento, a agravada compareceu aos autos para informar a possível perda de objeto deste Agravo de Instrumento, alegando que as irregularidades já foram sanadas no processo de origem, com a devolução via Alvará Judicial dos valores supostamente bloqueados a maior, bem como já foram realizadas as intimações ao patrono indiciado pela Agravante.

DO EXPOSTO
, arguo a presente questão de ordem em razão da necessidade de manifestação do eminente Relator, acerca da possível perda de objeto do presente recurso.

É como me manifesto.

*

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Senhor Presidente, arguo essa Questão de Ordem e sugiro a Vossa Excelência que os autos sejam conclusos ao eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESI-DENTE):-

Perfeitamente. O processo retornará a exame do eminente Relator para apreciar a Questão de Ordem arguida por Vossa Excelência.

*

kfm*

DATA DA SESSÃO: 10/12/2024

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS - PRELIMINAR)

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Eminentes pares. Rememoro que se trata de
agravo de instrumento
interposto por
JOLAZ TRANSPORTES LTDA
, eis que irresignada com a decisão proferida pelo MM. Juíza de 2ª Vara Cível de Colatina, que nos autos do cumprimento de sentença (processo nº 5004944-50.2022.8.08.0014) inaugurado por
BARBARA BONA LIBERATO
, manteve como válidas as intimações da agravada.

Na Sessão ocorrida em 19 de novembro de corrente, suscitou questão de ordem o eminente Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, ponderando que, após a elaboração de relatório e inclusão do recurso na pauta de julgamento, a agravada compareceu aos autos para informar a possível perda de objeto deste Agravo de Instrumento, alegando que as irregularidades já foram sanadas no processo de origem, com a devolução via Alvará Judicial dos valores supostamente bloqueados a maior, bem como já foram realizadas as intimações ao patrono indiciado pela Agravante.

Assim, entendeu sua excelência pela suspensão do julgamento, a fim de oportunizar a análise de perda do objeto deste recurso.

Com relação a questão de ordem, com razão o Desembargador Arthur, porquanto pendente a análise da questão prejudicial arguida no petitório de Id 10161222 referente a perda do objeto do recurso.

Entretanto, entendo a ponto principal deste recurso é a declaração de nulidade da intimação dos advogados do Agravante na fase de cumprimento de sentença, o que gerou, além do não cumprimento espontâneo determinação judicial, multa, honorários, excesso de penhora e constrição de faturamento da empresa em detrimento da gradação legal prevista no art.835 do Código de Processo Civil.

Ademais, a declaração de nulidade e via para autorizar a reabertura do prazo para impugnação ao cumprimento de sentença, motivo pelo qual entendo que persiste o interesse recursal no julgamento do mérito do agravo de instrumento.

Não bastasse, as providências adotada pelo juízo primevo quanto ao saneamento da nulidade decorreram da decisão de admissibilidade deste recurso, que ostenta natureza temporária e precária, sendo de rigor o seu julgamento definitivo por este colegiado.

Por todo o exposto,
acolho a questão de ordem
suscitada pelo eminente Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, contudo
rejeito a preliminar
arguida pela Agravada.

É como me manifesto.

*

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Com o Eminente Relator, Presidente.

*

O SR. DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR:-

Também o faço. Com o Eminente Relator.

*

V O T O

(MÉRITO)

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Entendo que pertinente a esmerada intervenção do sua excelência, entendo por manter o meu voto.

Não se desconhece dos termos do art.331, §1º do Códigop de Processo Civil e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
"Interposta apelação contra sentença que indefere a petição inicial e não havendo retratação do ato decisório pelo magistrado, o réu deve ser citado para responder ao recurso."
(REsp 1801586/DF , Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 18/06/2019

Contudo, como dispõe o artigo 282, § 1º, do Código de Processo Civil, in verbis:

“Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados.

§ 1º O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte”
(destaquei).

Na espécie, embora ocorrida a violação ao procedimento, necessário um juízo de ponderação, uma vez que não há nenhum prejuízo às partes com a continuação do julgamento por esta instância revisora.

Em primeiro, porque sufragada pelos eminentes pares a minha proposta de voto, isto é, o desprovimento do recurso e a conversão de ofício da ação de execução em monitória, seus reflexos naturais são a continuidade da persecução do crédito pela apelante e a citação da apelada, esta já na via injutiva.

Da mesma forma, ainda que esta colenda Câmara decida pelo provimento do recurso, para autorizar a evolução do processo executivo, também preservará a continuidade do procedimento e a citação da apelada para exercício de seu direito de defesa.

A reforçar, na hipótese de desprovimento do recurso sem a continuidade da marcha processual, não há razão para a integração da apelada a relação jurídica processual, porquanto a sua decorrência lógica será o arquivamento dos autos com a possibilidade da apelante ajuizar nova demanda, seja ação de cobrança ou monitória.

Assim, conquanto reflita a estrita adequação ao fato processual ocorrido nestes autos, a sua remessa à origem apenas para se observar a dinâmica do art.331, §1º, do Código de Processo Civil malversa a garantia constitucional fundamental da duração razoável do processo, porquanto, seja qual for o deslinde do julgamento do mérito recursal, a possibilidade de exercício do contraditório e da ampla defesa será preservada, inclusive avalizada por critério de preclusão hierárquica.

Nesse sentido, já se manifestou o Tribunal de Justiça de São Paulo:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Indeferimento da petição inicial. Error in procedendo.
Juízo não exerceu a faculdade de se retratar e os réus não foram citados para contrarrazoar a apelação (art. 331 e § 1º, do CPC). Vício reconhecido. Todavia, a r. decisão foi confirmada por esta Colenda Corte. Assim, ausente prejuízo para os réus (ora embargados), não há que se falar em reconhecimento de nulidade (art. 282, § 2º, do CPC)
. EMBARGOS REJEITADOS” (TJSP, 6ª Câmara de Direito Privado, Embargos de Declaração n° Embargos de Declaração Cível 1030327-72.2018.8.26.0100/50000, Rel. Des. Paulo Alcides, j. em 16/05/2019) (destaquei)

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
Inobservância do disposto no artigo 331, § 1º, do Código de Processo Civil. Ausência de retratação expressa da magistrada de primeiro grau e citação da parte ré. Nulidade. Não ocorrência. A exigência de citação do réu não aproveita à autora, pois a intenção da norma é que a parte ré possa rebater os argumentos do apelo, de modo a evitar eventual reforma da r. decisão pelo E. Tribunal. Extinção do processo que será mantida, de modo a não acarretar nenhum prejuízo ao réu. Ausência de nulidade. Aplicação do disposto no artigo 282, § 1º, do Código de Processo Civil.
[...]. (TJSP; Apelação Cível 1003227-17.2020.8.26.0604; Relator (a): JAIRO BRAZIL; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro de Sumaré -1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 11/04/2022; Data de Registro: 11/04/2022).

Destarte, nesse juízo de ponderação, sem embargo da sempre substanciosa manifestação do ínclito Desembargador Arthur José Neiva de Almeida,

rejeito a questão de ordem,
para manter integralmente o meu voto, pelo desprovimento do apelo e, de ofício, pela conversão da execução em ação monitória.

É como me manifesto.

*

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Estou acompanhando também o Eminente relator quanto ao mérito.

*

O SR. DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR:-

Também eu, Presidente, acompanho.

*

* *

r
fv
*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

5014592-62.2023.8.08.0000

AGVTE
:
JOLAZ TRANSPORTES LTDA

AGVDO
:
BARBARA BONA LIBERATO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
agravo de instrumento
interposto por
JOLAZ TRANSPORTES LTDA
, eis que irresignad
a
com a decisão
proferida pelo MM. Juíza de
2
ª Vara Cível de
Colatina
, que
nos autos do cumprimento de sentença (processo nº 5004944-50.2022.8.08.0014) inaugurado por
BARBARA BONA LIBERATO
, manteve como válidas as intimações da agravada
.

Aduz
a
Recorrente, em síntese, que
não obstante
na fase cognitiva
requerer que as intimações do processo fossem efetuadas
exclusivamente no nome do
Dr. EDUARDO TEIXEIRA DE ARAÚJO
,
n
a fase de cumprimento de sentença
elas se
deram em nome de advogado que há anos não mais acompanhavam o processo, razão pela qual não houve cumprimento espontâneo determinação judicial para cumprimento de sentença, fato este gerador de multa, honorários, excesso de penhora e constrição de faturamento da empresa em detrimento da gradação legal prevista no art.835 do Código de Processo Civil

Assim, requer a declaração de nulidade da sua intimação para pagamento realizada em nome de seu antigo procurador, bem como seja decretada a nulidade da penhora realizada via SISBAJUD (id: 27365065) no importe de R$ 252.280,40 (duzentos e cinquenta e dois mil duzentos e oitenta reais e quarenta centavos).

Adianto que com razão o Agravante
.

Em primeiro, porque,
como consignou
na minuta do recurso
, quando da interposição nesta instância revisora de embargos de declaração na apelação cível
(
procuração de Id.6826722 – pág.81
),
é nítida a outorga de amplos poderes para o Dr. Eduardo Teixeira de Araújo para exercício do mandato judicial na demanda geratriz deste recurso.

Não bastasse, no Recurso Especial (id 6826722 - pág134) há expressa advertência do advogado sobre o seu não cadastramento para as futuras intimações, o que foi reiterado no agravo de Id 6826723 – pag
s
.
27/59).

Contudo, na fase de cumprimento de sentença a intimação prevista no art.523 do Código de Processo Civil foi dirigida ao Dr.
TIAGO FANTINE MAGALHAES
(id 21469134)
,
cujo mandato foi tacitamente revogado pela procuração conferida ao advogado subscritor deste recurso.

Assim, embora violada
por arrastamento
a regra do art.272, §5º, do Código de Processo Civil, entendo que a transgressão é fundamento subjacente, uma vez que
a
juntada de nova procuração nos autos pela parte, sem qualquer menção ou ressalva ao mandato anterior, caracteriza revogação tácita, sobretudo na ausência de alguma circunstância ou peculiaridade no comportamento da parte da qual se possa concluir em sentido contrário,
como ocorreu nos autos.

C
onfira-se, nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLURALIDADE DE ADVOGADOS. PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. CONSTITUIÇÃO DE NOVOS PROCURADORES. REVOGAÇÃO TÁCITA DO ANTERIOR INSTRUMENTO PROCURATÓRIO. NULIDADE DA INTIMAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
[...].

2. É firme nesta Corte o entendimento de que a constituição de novo procurador nos autos, sem qualquer ressalva, leva à revogação tácita do instrumento anterior. Precedentes.

[...].
(AgInt no AREsp n. 1.524.604/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 11/12/2020.)

PROCESSUAL CIVIL. NOVA PROCURAÇÃO. AUSÊNCIA DE RESSALVA. INSTRUMENTOS ANTERIORES. REVOGAÇÃO TÁCITA NULIDADE. PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE PRELIBAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA.
1. Consoante o entendimento do STJ, a outorga de nova procuração, sem ressalva dos instrumentos procuratórios anteriores, caracteriza revogação tácita de mandato, ficando o Tribunal obrigado a retificar a autuação do feito.

[...].
(AgInt no AREsp n. 1.096.126/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 1/9/2020.)

E
spelha
a mesma exegese este Tribunal
:

EMENTA: embargos de declaração na apelação cível alegada nulidade arguição pela parte na primeira oportunidade art. 278 do cpc/2015 outorga de poderes a novo advogado intimação endereçada ao antigo patrono poderes tacitamente revogados ausência de prática de atos em favor do outorgante nulidade caracterizada alegada ausência de título líquido, certo e exigível argumento prejudicado embargos de declaração conhecidos e providos para anular atos processuais maculados determinação de nova inclusão em pauta da apelação cível.
1) Tem razão o embargante ao arguir a nulidade da intimação acerca da inclusão do recurso de apelação cível em pauta para julgamento, por ter sido endereçada a advogado que não mais ostentava poderes de representação naquele momento, diante da outorga de poderes a nova advogada. 2) Encontra-se pacificado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que A constituição de novo procurador nos autos, sem qualquer ressalva, leva à revogação tácita do instrumento anterior (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp nº 1.524.604/RJ, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020), do que se extrai a conclusão de que, a partir da juntada do instrumento de mandato de fl. 181 ocorrida em 22/02/2021 os advogados anteriores deixaram de ostentar poderes de representação no feito, o que ratifica a razão do embargante ao sustentar a nulidade da intimação a ele encaminhada por meio do Diário da Justiça de 15/07/2021, acerca da inclusão da apelação cível na pauta de julgamento de 27/07/2021. 3) Embora não se desconheça precedente do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que A presunção de revogação pode ser colocada em confronto com outras particularidades existentes no caso concreto, de modo que, se da análise dos atos praticados durante o deslinde processual ficar constatada a ausência do intuito de proceder à revogação de mandato anterior, devem ser considerados plenamente vigentes os poderes constantes das procurações previamente acostadas aos autos (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp nº 1.578.990/MG, rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 02/08/2018, DJe 10/08/2018), inexiste particularidade no caso concreto a respaldar a aplicação desse entendimento na casuística em apreço. 4) Os anteriores advogados do embargante que, a partir da juntada de nova procuração, tiveram seus poderes tacitamente revogados, não praticaram qualquer ato processual em favor do antigo outorgante; ao contrário, vieram aos autos, após o julgamento, requerendo sua exclusão da autuação para não mais receberem intimações, dada a revogação dos poderes a eles conferidos.
5) E mbargos de declaração conhecidos e providos.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 006180010875, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/01/2022, Data da Publicação no Diário: 10/02/2022)

No mesmo sentido:
Apelação
Cível
nº
0009939-94.2019.8.08.0048,
Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento:
30/08/2023;
Apelação
nº
024179009196
, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/08/2018, Data da Publicação no Diário: 05/09/2018).

Não desconheço os
termos da Resolução 185/2017 do Superior Tribunal de Justiça,
no sentido de que
compete ao advogado a responsabilidade pelo credenciamento no Pje, incumbido
a
ele,
que pretend
e
a sua intimação, providenciar sua habilitação automática no sistema, através de seu certificado digital.

C
ontudo,
no caso destes autos,
o requerimento de intimação conjunta foi efetuado
na fase do conhecimento,
em tramitação física sob o nº
0011248-73.2010.8.08.0014
,
ao passo que
a
fase de cumprimento de sentenç
a iniciou-se já como processo eletrônico registrado sob o nº
5014592-62.2023.8.08.0000
.

Assim, o primeiro ato processual de conhecimento da devedora/agravante foi a intimação para cumprimento de sentença,
sendo e
ste
,
destarte
, o marco
impositivo
para que ela providenciasse o credenciamento
dos advogados
no PJE para regularidade das intimações
no processo eletrônico.

P
or fim, entendo que a constrição perpetrada na origem, em verdade, não se trata de penhora de faturamento da empresa, mas sim de ativos depositados em instituições financeiras
através do SISBAJUD (processo de referência - Id 27214089)
, motivo pelo qual observada a ordem prevista no art.835, do Código de Processo Civil.

Com efeito, considerando a nulidade de intimação, deverá ser decotado do valor penhorado, a título de excesso de execução, a multa prevista e honorários (art.523, §1º, do CPC), por óbvio, reinaugurando o prazo para impugnação.

Por todo o exposto,
c
onheço e dou parcial provimento ao recurso
,
para declarar a nulidade de intimação da agravante para cumprimento de sentença, afastando, com efeito, a incidência de multa e honorários sobre o valor principal, cujo somatório deverá ser desbloqueado no SISBAJUD,
determinando, assim, a reabertura de prazo para impugnação (art.525, do CPC).

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

5014592-62.2023.8.08.0000

AGVTE
:
JOLAZ TRANSPORTES LTDA

AGVDO
:
BARBARA BONA LIBERATO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RETORNO DOS AUTOS

Em
inentes pares.
Rememoro que se

t
rata de
agravo de instrumento
interposto por
JOLAZ TRANSPORTES LTDA
, eis que irresignad
a
com a decisão
proferida pelo MM. Juíza de
2
ª Vara Cível de
Colatina
, que
nos autos do cumprimento de sentença (processo nº 5004944-50.2022.8.08.0014) inaugurado por
BARBARA BONA LIBERATO
, manteve como válidas as intimações da agravada
.

Na Sessão ocorrida em
19 de novembro de corrente
,
suscitou questão de ordem o eminente Desembargador Arthur José Neiva de Almeida
, ponderando que, após a elaboração de relatório e inclusão do recurso na pauta de julgamento, a agravada compareceu aos autos para informar a possível perda de objeto deste Agravo de Instrumento, alegando que as irregularidades já foram sanadas no processo de origem, com a devolução via Alvará Judicial dos valores supostamente bloqueados a maior, bem como já foram realizadas as intimações ao patrono indiciado pela Agravante.

Assim, entendeu sua excelência pela suspensão do julgamento, a fim de oportunizar a
análise de perda do objeto deste recurso
.

Com relação a questão de ordem, com razão o Desembargador Arthur, porquanto pendente a análise da questão prejudicial arguida no petitório de Id 10161222 referente a perda do objeto do recurso.

Entretanto, entendo que o ponto principal deste recurso é a declaração de nulidade da intimação dos advogados do Agravante na fase de cumprimento de sentença, o que gerou, além do
não cumprimento espontâneo determinação judicial,
multa, honorários, excesso de penhora

e constrição de faturamento da empresa em detrimento da gradação legal prevista no art.835 do Código de Processo Civil.

Ademais, a declaração de nulidade e via para autorizar a reabertura do prazo para impugnação ao cumprimento de sentença, motivo pelo qual entendo que persiste o interesse recursal no julgamento do mérito do agravo de instrumento.

Não bastasse, as providências adotada pelo juízo primevo quan
to ao saneamento da nulidade decorreram da decisão de admissibilidade deste recurso, que ostenta naturez
a
temporária e precária, sendo de rigor o seu julgamento definitivo por este colegiado.

Por todo o exposto,
acolho a questão de ordem
suscitada pelo eminente
Desembargador Arthur José Neiva de Almeida,
contudo
rejeito a preliminar
arguida pela Agravada.

É como me manifesto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOGAL
: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

QUESTÃO DE ORDEM

(Continuação de julgamento)

Rememorando, trata-se de Agravo Instrumento interposto por JOLAZ TRANSPORTES LTDA, eis que irresignada com a decisão proferida pelo MM Juíza de 2ª Vara Cível de Colatina, que nos autos do cumprimento de sentença (processo nº 5004944-50.2022.8.08.0014) inaugurado por BÁRBARA BONA LIBERATO, manteve como válidas as intimações da agravada.

O eminente Relator prolatou voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso, para declarar a nulidade de intimação para cumprimento de sentença, afastando a incidência de multa e honorários sobre o valor principal, determinando a reabertura de prazo para impugnação (art.525, do CPC).

Pedi vista dos autos e constatei que, após a elaboração de relatório e inclusão do recurso na pauta de julgamento, a agravada compareceu aos autos para informar a possível perda de objeto deste Agravo de Instrumento, alegando que as irregularidades já foram sanadas no processo de origem, com a devolução via Alvará Judicial dos valores supostamente bloqueados a maior, bem como já foram realizadas as intimações ao patrono indiciado pela Agravante.

DO EXPOSTO
, arguo a presente questão de ordem em razão da necessidade de manifestação do eminente Relator, acerca da possível perda de objeto do presente recurso.

É como me manifesto.